Tribunal: TJPA
Processo: 0017966-14.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017966-14.2016.8.14.0401

APELANTE: TARCISIO CHAVES DE LIMA, EDMUNDO DA SILVA CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §4º, INCISO IV, DO CPB. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
APELO DE EDMUNDO DA SILVA CARVALHO
: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS PARA 02 (DOIS) ANOS. APLICAÇÃO DO ART. 115 DO CPB. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO.
APELO DE TARCÍSIO CHAVES DE LIMA
: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RÉUS. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Recurso de Edmundo da Silva Carvalho
: Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de furto qualificado, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos. No entanto, este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro. O acusado, no momento da prática do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia 05/12/1995, conforme faz prova o Auto de Qualificação e Interrogatório anexado aos autos, o que leva ao reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB, devendo o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos. Assim, visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (18/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/08/2016), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV, 109, inciso V e 115, todos do CPB.

2.
Recurso de Tarcísio Chaves de Lima
: Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa pelo crime de furto qualificado, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. Desta maneira, entre a data da sentença (18/05/2021) e a data do recebimento da denúncia (23/08/2016), já se passaram 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recursos conhecidos e providos, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e lhes dar provimento, para declarar extinta a punibilidade dos apelantes Tarcísio Chaves de Lima e Edmundo da Silva Carvalho, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias do mês de julho e finalizada ao primeiro dia do mês de agosto de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Tarcísio Chaves de Lima
(nascido em
18/10/1994
) e por
Edmundo da Silva Carvalho
(nascido em
05/12/1995
) em face de sentença proferida em
18/05/2021
, ID 8868806 a ID 8868808 – págs. 222/234, pela MMª. Juíza de Direito Titular da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
Dra. Cristina Sandoval Collyer
, que os
condenou
a uma pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, para cada um, pelo crime previsto no art. 155, §4º, inciso IV, do CPB (
furto qualificado mediante concurso de duas ou mais pessoas
), a serem cumpridas em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(ID 8868782 – págs. 143/145) que, no dia
29/07/2016
, por volta de 06h30min., a vítima
Sidilene de Sousa da Silva
conduzia sua bicicleta pela
Rua Joana D’Arc
, bairro Guamá, quando foi abordada pelos denunciados
Tarcísio Chaves de Lima
e
Edmundo da Silva Carvalho
, os quais, mediante
grave ameaça simulando portarem uma arma
, efetuaram a subtração da bicicleta pertencente à ofendida. Momentos depois, porém, a vítima retornou a sua residência e pegou outra bicicleta para ir ao trabalho, ocasião em que avistou os meliantes próximo ao mercado do Guamá. Ato contínuo, acionou policiais militares que encaminharam os denunciados à autoridade policial.

Efetuada a oitiva dos agente,
ambos confessaram a autoria do delito, tendo o denunciado Tarcísio indicado que a bicicleta roubada se encontrava em sua residência
. O objeto foi recuperado e devolvido à vítima.

Em
razões recursais
(ID 8868813 – págs. 250/254), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama pela
extinção da punibilidade do apelante Edmundo da Silva Carvalho pelo crime de furto qualificado
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV, art. 109, inciso V e art. 115, todos do CPB.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
razões recursais
(ID 8868814 – págs. 255/259), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, clama pela
extinção da punibilidade do apelante Tarcísio Chaves de Lima pelo crime de furto qualificado
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 8868815 – págs. 261/264), o digno representante ministerial pugna pelo
p
rovimento
do recurso, pois de fato ocorreu a
prescrição retroativa
, devendo ser
extinta a punibilidade
do réu/apelante Tarcísio Chaves de Lima
.

Em
contrarrazões
(ID 8868815 – págs. 265/268), o digno representante ministerial pugna pelo
p
rovimento
do recurso, pois de fato ocorreu a
prescrição retroativa
, devendo ser
extinta a punibilidade
do réu/apelante Edmundo da Silva Carvalho
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
dos presentes apelos, a fim de que sejam
declaradas a

extinção da punibilidade dos recorrentes pela ocorrência da prescrição retroativa do delito de furto qualificado
(parecer ID 9390852 – págs. 273/277).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Recurso de Edmundo da Silva Carvalho:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 8868813 – págs. 250/254), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de furto qualificado
,

praticado pelo ora recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Segundo a defesa, foi aplicada ao réu
Edmundo da Silva Carvalho
a pena em concreto de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime de furto qualificado, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois. No entanto,
este prazo é reduzido pela metade, quando o agente, ao tempo do crime, era menor de 21 (vinte e um) anos
, nos termos do art. 115 do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que, no momento da prática do crime
(dia 29/07/2016)
, o acusado Edmundo era
menor de 21 (vinte e um) anos
, ou seja, possuía apenas 20 (vinte) anos de idade, tendo nascido no dia
05/12/1995
, conforme faz prova o
Auto de Qualificação e Interrogatório
(ID 8868699 – pág. 12), o que leva ao
reconhecimento do disposto no art. 115 do CPB
, devendo
o prazo prescricional ser reduzido à metade, ficando, portanto, em 02 (dois) anos
.

Assim dispõe o supracitado dispositivo legal:

Art. 115.
São reduzidos de metade os prazos de prescrição
quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos
, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Assim, transitada em julgado a sentença para a acusação em
31/05/2021
(
Certidão
ID 8868812 – pág. 246),
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da sentença (18/05/2021)
, ID 8868806 a ID 8868808 – págs. 222/234,
e a data do recebimento da denúncia (23/08/2016)
, ID 8868784 – págs. 151/152,
já se
passaram 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, t
empo que excede o lapso prescricional de 02 (dois) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 22/08/2018
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Recurso de Tarcísio Chaves de Lima:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 8868814 – págs. 255/259), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de furto qualificado
,

praticado pelo ora recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Segundo a defesa, foi aplicada ao réu
Tarcísio Chaves de Lima
a pena em concreto de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
para o crime de furto qualificado, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.

Assim, transitada em julgado a sentença para a acusação em
31/05/2021
(
Certidão
ID 8868812 – pág. 246),
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Desta maneira,
entre a data da sentença (18/05/2021)
, ID 8868806 a ID 8868808 – págs. 222/234,
e a data do recebimento da denúncia (23/08/2016)
, ID 8868784 – págs. 151/152,
já se
passaram 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, t
empo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 22/08/2020
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço dos recursos e lhes dou provimento, para declarar extinta a punibilidade dos réus/apelantes Edmundo da Silva Carvalho e Tarcísio Chaves de Lima pela ocorrência da prescrição retroativa, em relação ao crime de furto qualificado
.

É o voto.

Belém/PA, 25 de julho de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/08/2022